Tribunal: TJBA
Processo: 8002804-29.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002804-29.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: SERGIO SANTOS PONTES

Advogado(s)
:
LUCIANA PIRES MENDES MENDONCA, DANIEL MENDES MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ILHÉUS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.272/1988. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO À PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/2021 e 136/2025.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Município de Ilhéus em face de sentença que reconheceu o direito de servidor (salva-vidas) às progressões horizontais previstas na Lei nº 2.272/1988, diante da inércia da Administração em constituir a Comissão de Avaliação de Maturidade. O Município alega revogação da lei pelo novo plano de 2024 e inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a mudança de regime jurídico e a revogação da lei anterior impedem a percepção de diferenças salariais de períodos passados; (ii) se a omissão administrativa em realizar as avaliações de desempenho autoriza a implementação judicial das progressões funcionais; e (iii) quais os índices de atualização aplicáveis à condenação contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora inexistente direito adquirido a regime jurídico (Tema 24 STF), os direitos funcionais regem-se pela lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos (Súmula 359 do STF), sendo inaplicável a retroatividade da Lei nº 4.269/2024 para anular situações consolidadas sob a égide da Lei nº 2.272/1988.
4. A inércia da Administração em criar a comissão avaliadora ou processar as avaliações anuais/bianuais constitui óbice malicioso ao implemento da condição, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil. Preenchido o requisito temporal, a progressão horizontal deve ser reconhecida judicialmente .
5. Nas condenações contra a Fazenda Pública, após 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC para fins de juros e correção monetária, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.
6. Em sentenças ilíquidas contra o ente público, a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer apenas na fase de liquidação (Art. 85, § 4º, II, do CPC) .

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
8.
Tese de julgamento:
"A omissão injustificada da Administração Pública em realizar avaliação de desempenho prevista em lei não pode obstar o direito do servidor à progressão funcional, reputando-se verificada a condição nos termos do art. 129 do Código Civil."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8002804-29.2024.8.05.0103
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e como Apelado
SÉRGIO SANTOS PONTES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça